Tribunal: TJMT
Processo: 1004927-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004927-14.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
AGRAVADO(S):
FRANCISCO CAVALCANTE
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, Dr. Conrado Machado Simão, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1000376-35.2019.8.11.0029 ajuizados em face de FRANCISCO CAVALCANTE, deferiu o pedido de tutela de urgência determinando a reintegração do bem, objeto de negócio jurídico entre as partes, condicionada à prestação de garantia real ou fidejussória.
Em suas razões recursais, o agravante alega seu inconformismo com a condição de prestar caução, dizendo que a garantia no caso é o próprio bem que a instituição financeira visa recuperar.
Diz que “o simples fato – evento futuro e incerto – de uma sentença de improcedência não é motivo suficiente para condicionar cumprimento da liminar de reintegração, até porque a documentação juntada aos autos fora analisada pelo magistrado, o qual validou, tanto que deferiu a liminar, caso contrário fosse não a teria deferido” (sic).
Afirma que “o Agravante é solvente, portanto, havendo eventual sentença de improcedência nos autos, se alienado o bem ou vir a ocorrer qualquer dano a este, o autor pode depositar a quantia nos autos, não havendo necessidade de condicionar cumprimento da liminar a prestação de caução” (sic).
Assim, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada possibilitando o cumprimento da liminar sem caução. E, no mérito, pugna pelo provimento do recurso reformando-se a decisão agravada.
Instruiu o agravo com documentos em formato PDF (“Portable Document Format”).
Custas recursais recolhidas (Id. 35288983).
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
No caso dos autos, o agravante ajuizou reintegração de posse face ao agravado visando recuperar o bem entregue como garantia no Contrato de Arrendamento Mercantil sob o no 40280560974.
O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência para reintegrar o veículo MARCA – FIAT MODELO – UNO MILLE ECONOMY COR – BRANCA ANO/FAB – 2009 ANO/MOD –2010 PLACA – NLT8645 CHASSI – 9BD15822AA6342150 RENAVAN – 164844554, à posse do agravante, mediante prestação de garantia real ou fidejussória, em sintonia com o art. 300, §1o do CPC.
Inicialmente o agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão vergastada, no que concerne à imposição de prestar caução.
Pois bem. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico a necessidade conceder o efeito suspensivo recursal.
Isso porque não há nos autos nada que indique que o agravante não tenha a higidez financeira necessária para arcar com eventuais indenizações, até porque trata-se de uma das maiores instituições financeiras do País.
Não bastasse isso, o art. 559 do CPC estabelece que:
“Se o réu provar, em qualquer tempo, que o autor provisoriamente mantido ou reintegrado na posse carece de idoneidade financeira para, no caso de sucumbência, responder por perdas e danos, o juiz designar-lhe-á o prazo de 5 (cinco) dias para requerer caução, real ou fidejussória, sob pena de ser depositada a coisa litigiosa, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente”.
Assim, pelo menos nesta seara de cognição não exauriente, tenho que a exigência de caução, nos termos do art. 559 do CPC, demanda prova da inidoneidade financeira da parte autora, mormente quando o alegado risco de ocorrência de dano foi gerado pelo próprio requerido/agravado.
Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 561, DO CPC – PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE – CAUÇÃO – DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
A caução, nos termos do art. 559 do CPC, é exceção nas ações possessórias que depende de prova, a ser produzida pelo réu, de que o autor, provisoriamente mantido ou reintegrado na posse, carece de idoneidade financeira para, no caso de sucumbência, responder por perdas e danos. Tal prova inexiste no caso concreto, ao menos até o momento.” (AI 1012970-71.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019) (negritei).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DEFERIMENTO DE LIMINAR PARA REINTEGRAR O EMBARGANTE NA POSSE DO VEÍCULO APREENDIDO NOS AUTOS CONEXOS – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS ORDENADAS NOS AUTOS DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE DE BUSCA E APREENSÃO – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 678 DO CPC – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUANTO À MÁ-FÉ DO EMBARGANTE/AGRAVADO NA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO – EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO – MERA FACULDADE CONFERIDA AO MAGISTRADO – PREJUÍZO REVERSO NÃO DEMONSTRADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovada a propriedade do embargante sobre o veículo apreendido judicialmente, e não havendo prova quanto à má-fé do mesmo na aquisição do bem, deve ser mantida a decisão liminar que determina a suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso e a reintegração provisória do embargante na posse do mesmo, nos termos dos arts. 300, caput, e 678, caput, do CPC, sobretudo quando não demonstrado que a medida liminar seja irreversível ou capaz de causar dano irremediável ao embargado.
2. Para a concessão da tutela de urgência, não é imprescindível a prestação de caução, uma vez que o §1o do art. 300 do CPC, tal qual o parágrafo único do art. 678 do mesmo Código, faculta ao magistrado decidir sobre a exigência ou não de garantia do Juízo.” (AI 1016622-96.2019.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020) (negritei).
Logo, não sendo imprescindível, a termo do art. 300, §1o do CPC, a exigência de caução, ou seja, trata-se de mera faculdade do magistrado; e, como no caso o requerido sequer alegou a ausência de idoneidade financeira da autora/agravante, tampouco requereu a prestação de caução, prima facie, não se vislumbra a necessidade de que a autora ofereça caução para obter o cumprimento da liminar.
Ademais, como as atividades da instituição bancária é cuidar do fluxo de recursos entre agentes do mercado, operando em harmonia para que haja a intermediação financeira de forma organizada e equilibrada, que, inclusive, interfere no seu desenvolvimento econômico, tudo indica que a disponibilização do valor a ser caucionado lhe ocasionará prejuízos.
Feitas essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado, afastando a prestação de caução até o julgamento do presente agravo.
Comunique-se esta decisão ao douto Magistrado de primeiro grau (art. 1.019, I do CPC).
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de março de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora